Tribunal: TJMT
Processo: 1029740-03.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029740-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (AGRAVANTE), KARENN JORDANNA TUNES DE OLIVEIRA BONFIM - CPF: 048.591.091-80 (ADVOGADO), JOAO DE FRANCA - CPF: 304.754.901-00 (AGRAVADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ITAMAR MORAES DA SILVA - CPF: 022.719.270-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029740-03.2023.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
Denivaldo Gomes de Arruda

Agravado:
João de França

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO NA POSSE VEÍCULO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência para reintegração na posse do veículo objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029740-03.2023.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
Denivaldo Gomes de Arruda

Agravado:
João de França

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Denivaldo Gomes de Arruda em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra João de França, recebeu a inicial e indeferiu a liminar pleiteada no sentido de ser reintegrado na posse do veículo objeto da demanda, ante a ausência dos requisitos ensejadores, determinando apenas a inclusão de proibição de transferência no sistema
Renajud
.

Inconformado, o agravante sustenta
que comprovou a verossimilhança de suas alegações quanto à aquisição do veículo, sendo a sua boa-fé presumida.
Segue sustentando, que o veículo pode ser vendido facilmente, restando evidente o perigo de dano. Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a sua reintegração na posse do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 194884150).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 202017168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1029740-03.2023.8.11.0000 – Nobres

Agravante:
Denivaldo Gomes de Arruda

Agravado:
João de França

V O T O

Cinge-se dos autos que João de França ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Itamar Moraes da Silva, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de um caminhão Ford/F-4000, ano/modelo 1978, placa IFW-5G01, pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), contudo, o valor não foi pago e o bem foi vendido a terceiro, tendo a MMª Juíza deferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar o sequestro do referido bem, entregando ao autor como fiel depositário até o julgamento do mérito da demanda.

Sentindo-se prejudicado, Denivaldo Gomes de Arruda opôs embargos de terceiro em desfavor de João de França, aduzindo que adquiriu, de boa-fé, um caminhão Ford/F-4000, ano/modelo 1978, placa IFW-5G01, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Sr. Itamar Moraes da Silva, contudo, em 22.08.2023 foi surpreendido com o sequestro judicial do veículo, motivo pelo qual pugnou pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de ser reintegrado na posse do referido bem.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores, determinando apenas a inclusão de proibição de transferência no sistema
Renajud
(id. 194884154).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que comprovou a verossimilhança de suas alegações quanto à aquisição do veículo, sendo a sua boa-fé presumida
.

Segue sustentando, que o veículo pode ser vendido facilmente, restando evidente o perigo de dano.

Requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida a sua reintegração na posse do bem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque o recorrente não demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito no tocante a alegação de que adquiriu, de boa-fé, o veículo objeto da ação de busca e apreensão, mormente pelo fato da tutela de urgência ter sido deferida naquela demanda pela mesma magistrada, diga-se de passagem, após a realização de instrução probatória.

Nesse passo, tenho que andou bem a d. magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
Da análise atenta dos autos, verifico que se encontra presente o requisito da verossimilhança das alegações quanto a aquisição do bem móvel, contudo, neste primeiro momento em um juízo de cognição sumária, impossível o julgamento quanto a boa-fé do autor ao adquirir o bem. Outrossim, não verifico que há presença de risco ao resultado útil do processo em se mantendo a permanência do bem com o requerido. Ao contrário, conforme informado pelo autor, este trabalha no ramo de venda de veículos, dessa forma, o perigo de perda do bem através da venda para outrem é maior estando sob sua posse.
”
(id. 194884154 – negritei).

De outra banda, não há que se falar em perigo de dano ao recorrente, pois,
“eventual risco quanto a transferência, pode ser resguardado nesse momento de cognição sumária pela inclusão de restrição de alienação via RENAJUD”
(id. 194884154).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção da condutora do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024